Tribunal: TJMT
Processo: 1010098-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se que a custódia a que Anderson de Jesus Araújo vem sendo submetido, estaria eivada de constrangimento ilegal, considerando: a) a ilegalidade da prisão em flagrante; b) a falta de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; c) carência de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos; d) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, e) existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente (Id. 42004498).
Anexou documentos (Id. 42004496).
O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta autoria dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, VI, da Lei 11.343/06. Extrai-se dos autos que a Polícia Militar recebeu ligações anônimas com relatos de que a residência do paciente estaria sendo usada para comercializar entorpecentes e que André Luiz Nogueira teria acabado de comprar drogas na referida casa. Assim, os agentes da Lei foram até lá e realizaram buscas pessoais em André, sendo encontrada com ele porção de substância análoga à pasta base de cocaína; ato contínuo, adentraram no interior da residência do paciente, e lograram êxito em encontrar entorpecentes, dinheiro trocado, além de outros materiais, portanto, lhe deram voz de prisão.
Passo, doravante, à análise de cada uma das teses.
I – DA ILICITUDE DE PROVA
O impetrante sustenta que a prisão em flagrante foi ilegal, sob o argumento de que os policiais ingressaram na residência do Paciente sem autorização judicial ou fundadas razões acerca da existência de flagrante delito. Assim, requer que a prisão preventiva seja revogada, em razão da ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar ilegal.
Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
No caso dos autos, ao menos a princípio, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.
Quanto às fundadas razões para tanto, nota-se pelas declarações do policial militar Guilherme Augusto da Costa Campos (Id. 42016991), que a busca domiciliar foi ensejada não em razão de uma única denúncia anônima, mas de várias outras anteriores à data do fato acerca da traficância na região, com envolvimento de organizações criminosas.
E, não bastasse, o ingresso na residência do Paciente se deu, também, porque os agentes da Lei abordaram a pessoa identificada como André, que trazia em seu veículo uma trouxinha de pasta base de cocaína, informando que a havia adquirido na Rua São Paulo. Ocorre que, de acordo com o Boletim de Ocorrências (Id. 42031965, pág. 7), o local indicado por André como ponto de venda de drogas era a residência do Paciente, circunstâncias que, primu ictu oculi, caracterizam fundadas razão para a busca domiciliar.
Destaca-se, ainda, que o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual, inexiste contraditório e, eventual irregularidade nele constatada, não gera nulidade na ação penal.
Acerca do tema, colaciona-se julgado do STJ:
“(...). Ademais, não há falar em contaminação da ação penal em face de eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial, que é peça meramente informativa e, como tal, serve apenas de base à denúncia. (...)” (HC 326.903/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 17/12/2015).
II – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
Primariamente, destaca-se que, a princípio, o Termo de Exibição e Apreensão (Id. 42016991, pág. 18) e o Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 42016991, pág. 21), são suficientes para demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas e amparar a instauração de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade.
Quanto à alegada falta de indícios de autoria, o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento da tese, que demanda análise fático-probatória.
Além disso, o magistrado a quo consignou em seu decisum, a existência de indícios suficientes de autoria consubstanciados na apreensão de dez unidade de substância análoga a pasta base de cocaína, nove delas encontradas na casa do paciente e uma com a pessoa de Andre Luiz, vulgo “Chocolate”, que teria acabado de sair do ponto de venda de drogas, confessando tê-la comprado em frente à residência do paciente. A propósito, nesse sentido foram as palavras extrajudiciais de André (Id. 42031963).
III– FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo Juízo a quo, que ressaltou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especificamente para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a paz social, mormente considerando que no momento do flagrante na residência do paciente haviam várias pessoas, inclusive menores de idade, que, em tese, estaria traficando ou usando drogas ali. Ademais, a autoridade acoimada coatora consignou o risco de abalo a ordem pública porque o paciente responde por outra ação penal, também por tráfico de drogas (Id. 42031966).
À vista disso, neste Juízo de cognição sumária, ao considerar a conduta do paciente na data dos fatos, bem como, as informações constantes nos autos, de que, mesmo após ter sido condenado como autor do crime de tráfico, o paciente já foi autuado em estado de flagrante delito por reiterar sua conduta delitiva, restam indícios de que, tanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quanto a concessão de liberdade provisória, não se mostrariam adequadas e suficientes in casu.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a revogação da prisão preventiva.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator